Tribunal: TJDFT
Processo: 0720993-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720993-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FABIOLA JULIANO LEITE AGRAVADO: MARLY BERNARDES JULIANO, ESPÓLIO DE ROBERTO BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Romilda Bianchi Juliano em face da r. decisão (ID 126847533, na origem), que, nos autos da Ação de Exigir Contas movida por Marly Bernardes Juliano e Espólio de Roberto Bianchi Juliano, indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais realizados após a morte do Autor Roberto Bianchi Juliano Nas razões recursais, alega que o Autor faleceu em 10/2/2021 e que somente na data de 7/4/2022 o fato foi informado nos autos. Sustenta que a morte da parte gera suspensão automática do processo e que são nulos todos os atos posteriormente praticados até a regularização processual do polo ativo. Aduz que sofreu prejuízos, uma vez que foi proferida decisão em primeira fase reconhecendo o dever de prestar de contas, bem como pelo fato de que toda a documentação necessária à prestação de contas encontra-se em poder da Agravada e do filho dela. Assevera que a decisão não considerou o disposto no art. 76, §1o, do CPC/15. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade dos atos processuais desde a morte do Agravado. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois a decisão recorrida não se enquadra entre as hipóteses passíveis de impugnação pela via do Agravo de Instrumento, a teor do disposto no art. 1.015 do CPC/15. A respeito, os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DEFERE SUCESSÃO PROCESSUAL DE AUTOR FALECIDO PELO ESPÓLIO, REPRESENTADO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECORRIBILIDADE DIFERIDA RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Restou sedimentado pelo STJ o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. 2. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. 3. Na hipótese o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que deferem sucessão processual da parte falecida por se espólio, ainda que representado por administrador provisório, e não há prejuízo para que a questão seja discutida por preliminar de carência de ação em sede de apelação, caso a agravante reste sucumbente e a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade processual. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1319983, 07428843620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de usucapião extraordinária. Decisão recorrida que indeferiu pedido de nulidade dos atos processuais, pois sanada a irregularidade quanto à habilitação dos herdeiros do Autor, com a ratificação dos atos processuais anteriores. Insurgência do Réu. Não conhecimento. Hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15 e tampouco verificada a urgência na apreciação da questão. Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da espécie recursal. Recurso não conhecido. (AI No 2086861-23.2021.8.26.0000, Relator: JOÃO PAZINE NETO, 3a Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 7/5/2021, publicado no DJE: 7/5/2021, TJSP) Destaque-se considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a matéria em questão poderá ser deduzida em preliminar de apelação eventualmente interposta da sentença a ser proferida na segunda fase da Ação de Exigir Contas, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/15, sem que seja comprometida a utilidade do recurso ou cause risco de dano irreparável. Portanto, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ademais, trata-se de vício sanável, à luz do art. 76 do CPC/15, cuja consequência de nulidade pressupõe que, tendo sido deferida oportunidade à parte de sanar a irregularidade, essa deixa de fazê-lo. E no caso em exame a representação processual foi regularizada. A ratio legis do dispositivo suscitado, qual seja, art. 76, §1o, do CPC/15, é garantir que aquele que perdeu a capacidade processual ou que está com irregularidade na representação – no caso concreto o espólio do falecido e/ou sucessores – não sofra prejuízos no processo enquanto não há habilitação e/ou regularização da representação processual. Assim, o interesse no cumprimento da norma é dos sucessores do falecido e não da parte contrária, mesmo se aplicado o inciso I do §1o do Art. 76 do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator